Tribunal: TJBA
Processo: 8161007-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161007-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DA ANOTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da autora, que alegou ter tido seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação pela instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); (ii) saber se a ausência de notificação prévia enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro que influencia a concessão de crédito, sendo capaz de repercutir na avaliação da idoneidade financeira do consumidor.

4. Nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, incumbe à instituição financeira credora comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, cabendo a ela comprovar o cumprimento dessa obrigação.

5. Não demonstrada nos autos a realização da notificação prévia pela instituição financeira, mostra-se irregular a inscrição realizada, impondo-se a exclusão do registro.

6. Contudo, a autora possui outras inscrições restritivas preexistentes, circunstância que afasta a presunção de dano moral decorrente da anotação irregular, conforme orientação consolidada na Súmula nº 385, do STJ.

7. Ausente demonstração de nexo causal entre a conduta da ré e efetivo prejuízo extrapatrimonial, é indevida a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da inscrição da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira é responsável por comunicar previamente o consumidor acerca do registro de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

2. A ausência de notificação prévia torna irregular a anotação, autorizando sua exclusão.

3. A existência de registros restritivos preexistentes afasta a presunção de dano moral decorrente da anotação irregular."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8161007-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAISA DA SILVA SANTOS
e como apelada
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator